Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração na apelação cível. Indenização por danos materiais e morais. Prescrição. Termo inicial do prazo prescricional. Omissão não verificada. Recurso utilizado como meio de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora alegava omissão quanto ao termo inicial do prazo prescricional.
II. Questão em discussão
2. A embargante sustenta que o acórdão não considerou o termo inicial do prazo prescricional como sendo a data em que tomou conhecimento do desfalque em sua conta PASEP, conforme o princípio da actio nata e o Tema 1.150 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O acórdão não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado adequadamente todas as questões necessárias à resolução da controvérsia, inclusive quanto ao termo inicial do prazo prescricional. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida
4. Inexistindo vícios a serem corrigidos, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para forçar reexame da matéria.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150.